Tribunal: TJBA
Processo: 8016811-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016811-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADSON DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Adson de Jesus Nascimento contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 8016811-75.2023.8.05.0001, ajuizada em face de Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. A petição inicial foi indeferida com fundamento no art. 330, I e § 2º, do CPC, diante da ausência de emenda para individualização das cláusulas contratuais controvertidas e indicação do valor incontroverso, conforme determinado nos IDs 74843105, 74843116 e 74844036, o que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 74844044). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade jurídica de cumulação do pedido revisional com a consignação em pagamento; (ii) validade da extinção do processo por inércia da parte autora, mesmo antes da citação da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 327 do CPC admite a cumulação de pedidos compatíveis, desde que submetidos ao mesmo juízo e adequados ao procedimento comum. 4. A existência de controvérsia sobre o valor das parcelas do consórcio permite a propositura da ação de consignação, conforme art. 335, V, do Código Civil. 5. Nas ações revisionais, o art. 330, § 2º, do CPC exige a especificação das cláusulas impugnadas e a quantificação do valor incontroverso, sob pena de inépcia. 6. O autor foi intimado a cumprir tais requisitos nos IDs 74843105, 74843116 e 74844036, porém limitou-se a defender a validade da cumulação, sem atender aos comandos judiciais (IDs 74843108, 74844019 e 74844037). 7. A ausência de citação da parte ré, expressamente reconhecida na sentença (ID 74844044), não impede a extinção do processo quando o vício é imputável exclusivamente à conduta da parte autora. 8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a exigência de regularização da petição inicial nem a observância das determinações judiciais, sob pena de esvaziamento do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cumulação de pedido revisional com ação de consignação em pagamento é juridicamente admissível, desde que observados os requisitos do art. 327 do CPC. 2. A omissão do autor em atender à ordem de emenda da petição inicial, mesmo após intimações claras e específicas, autoriza o indeferimento da inicial por inépcia. 3.A extinção do processo por vício da petição inicial prescinde de citação do réu quando a causa extintiva decorre exclusivamente da inércia da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 321, 327, 330, § 2º, e 485, I; CC, art. 335, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.830.100/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006474-61.2023.8.11.0040, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)